Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0706795-14.2020.8.07.0000 Agravante : EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME Agravado : ANDERSON BATISTA DE MELO Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conforme arts. 9o e 10 do CPC e considerando que foi proferida nova decisão nos autos da execução, em exercício do juízo de retratação, intime-se a agravante para se manifestar se restou prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator